Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-53.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701002-53.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO EMBARGADO: EDSON CLARO PINTO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, exclusivamente para prequestionamento, opostos por SICOOB UNICENTRO NORTE GOIANO contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 59424705/58947305). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator